Tribunal: TJPA
Processo: 0806427-92.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806427-92.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: CLARO ARAUJO DA SILVA NETO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL PARA COBERTURA DE MORTE OU INVALIDEZ. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminarmente, o apelante arguiu a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de resolver a celeuma e determinar se há ou não invalidez permanente, a sentença vergastada indeferiu o pedido de perícia por entender que a questão a ser resolvida é unicamente de direito, de modo que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o seu convencimento.

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou justo que o seguro fosse pago no percentual de 70% do valor total da apólice considerando os laudos apresentados com a exordial.

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de improcedência, laudos médicos que não observaram o de ver de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro
DPVAT
de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo
3º
da Lei n.º
11.482
/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, incorrendo a realização de perícia médica a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
, para anular a sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, tendo como apelada
CLARO ARAUJO DA SILVA NETO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e julgar PROVIDO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor,
CLARO ARAÚJO DA SILVA NETO
.

Em breve síntese da inicial informou o autor, ora recorrido, que na data de 05/04/2020 sofreu acidente de moto que resultou em fratura dos ossos da face, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico por osteossíntese com placa e parafusos, permanecendo com dor, edema, impotência funcional, deformidade e limitação em face em 70% do normal com sequela permanente.

Por ser segurado da Requerida, pleiteou a indenização na via administrativa, entretanto, não foi reconhecido o direito ao pagamento, de modo que ajuizou a ação arrulhes, requerendo a condenação da ré ao pagamento do valor total previsto na apólice, ou ainda, subsidiariamente, se aplicar o laudo médico, o valor a ser indenizado seria o percentual de 70% sobre o valor total do capital segurado.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 5626511), conforme segue:

ANTE O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente
a demanda para condenar o Requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento em favor do AUTOR
o percentual de 70% do valor total da apólice, que deverá ser apurado em liquidação de sentença
, uma vez que não consta dos autos a apólice correta (apólice 0114750), a título de indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a ré,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs o presente recurso de Apelação (id. 5626513). Preliminarmente, o apelante arguiu a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de resolver a celeuma e determinar se há ou não invalidez permanente.

No mérito, alega a ausência de prova da invalidez permanente do autor/apelado, já que este teria juntado aos autos apenas um laudo pericial que não indica com precisão as reais sequelas sofridas.

Assevera que

a perícia médica realizada pela apelante, conforme já demonstrada em sede contestatória, averiguou a inexistência de qualquer sequela do acidente

(Id. 21745553).

Sustenta ainda que o sinistro (05/04/2020), ocorreu em momento anterior à própria vigência da apólice em grupo (início da vigência em 01/10/2020), firmado pela sua empresa empregadora.

Solicita que, acaso está Colenda Câmara entenda que deva manter a condenação à cia., ora apelante, que, ao menos, determine o pagamento de eventual complemento de indenização de acordo com o percentual máximo previsto na tabela de acidentes pessoais para o membro afetado.

Assevera quanto à necessidade de aplicação da taxa SELIC na correção monetária aplicada a indenização. Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em sede de contrarrazões de (id. 5626517) refutou os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prefacialmente ao mérito, passo à análise da preliminar suscitada pelo apelante.

Preliminar de Necessidade de Prova Pericial

Preliminarmente, o apelante arguiu a necessidade de realização de perícia técnica, a fim de resolver a celeuma e determinar se há ou não invalidez permanente, a sentença vergastada indeferiu o pedido de perícia por entender que a questão a ser resolvida é unicamente de direito, de modo que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o seu convencimento.

A Lei nº
6.194
/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo
3º
do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º
11.482
/07 e pela Lei nº
11.945
/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou justo que o seguro fosse pago no percentual de 70% do valor total da apólice considerando os laudos apresentados com a exordial.

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de improcedência, laudos médicos que não observaram o de ver de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro
DPVAT
de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo
3º
da Lei n.º
11.482
/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474: “A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

É imperioso afirmar, para fins argumentativos, que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já entendeu pela necessidade da realização de prova pericial a fim de determinar a extensão do valor indenizatório a ser pago pela seguradora. Nesse sentido,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO
DPVAT
. LEI
6.194
/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA).
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART.
322
,
§ 2º
, DO
CPC/15
. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART.
493
DO
CPC/15
.
1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do
DPVAT
por invalidez permanente. 2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do
CPC/15
. 3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo
DPVAT
condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial. 4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido). 5. O
CPC/15
contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art.
493
do
CPC/15
. 6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógica- sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes. 7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório
DPVAT
, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes. 8. O seguro obrigatório
DPVAT
é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei
6.194
/74. Precedente. 9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art.
493
do
CPC/15
. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art.
493
do
CPC/15
, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. 11. Recurso especial provido. (Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial nº 1.793.637/PR. Relatora: Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 19/11/2020) (Grifo nosso)

Neste sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PROVA REQUERIDA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ
(SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente. 2. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente 3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800589-31.2019.8.14.0097, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

EMENTA SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE –– SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO. “É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima” (REsp n. 1793637) (TJ-MT 10013837920208110012 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Nos sinistros ocorridos após o advento da medida provisória n.º 451/2008, publicada no diário oficial da união em 16 de dezembro de 2008, convertida na lei 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 2. Litigância de má-fé afastada. Ausentes os requisitos previstos no art. 80 do código de processo civil.
Necessidade de perícia para se verificar a existência de invalidez.
3. Honorários recursais não fixados. Ausência de condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência.Dado provimento ao apelo. (TJ-RS - AC: 70085161396 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE R$ 7.250,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA A FIM DE MENSURAR O VALOR INDENIZATÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00125423020168190052 2022001102801, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 07/03/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023) (Grifo nosso)

Dessa forma, incorrendo a realização de perícia médica a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Diante disso, julgo prejudicado o mérito do recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e julgo
PROVIDO
,
ACOLHENDO

A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA,
para anular a sentença, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

É COMO VOTO.

Belém 13, data registrada no sistema.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024